Tribunal: STF
Processo: HC 199877
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Barbosa Bittar e outro, em favor de Milton Antonio Oliveira Digiacomo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 103.774/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    MILTON ANTONIO OLIVEIRA DIGIACOMO alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no HC n. 0003406- 81.2018.8.16.0000. 
    Em consulta à página eletrônica da Corte de origem, o gabinete verificou que foi proferida sentença na ação penal objeto deste writ (Processo n. 0049249-61.2017.8.16.0014 – Operação Publicano VIII), em 18/2/2020. Na oportunidade, a ora recorrente foi condenado à pena de 9 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 77 dias-multa, como incurso no art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/1998. 
    Evidencia-se, portanto, a prejudicialidade das teses formuladas neste recurso – inépcia da denúncia, ausência de justa causa e cerceamento de defesa. Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e i népcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 9/6/2017). 
    Ademais, a superveniência de sentença que afasta o suscitado cerceamento de defesa, é inadequado analisar a matéria nesta impetração, pois a controvérsia, atualmente, deve ser analisada pelo Tribunal de Justiça, em apelação, sob pena de indevida supressão de instância. Se subsiste eventual causa ensejadora de nulidade do processo, sua origem, agora, é a sentença e não mais a decisão que havia analisado a questão arguida. (www.stj.jus.br)
    Da referida decisão, o paciente agravou. A Turma negou provimento ao agravo regimental. 
    Nesta Corte, a defesa afirma que a prolação da sentença não torna prejudicado o habeas corpus.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ademais, não procede o pedido de determinar ao STJ que aprecie o tema.
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a impetração pela qual se busca o trancamento do processo penal. Cito, a propósito, recentes precedentes de ambas as Turmas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 176.206, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.3.2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.176/91. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018; e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 2. In casu, a instância a quo, ao negar a pretensão autoral, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto “a superveniente prolação de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia”. 3. A superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 169.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2019). 
    Desta forma, todas as teses aqui levantadas devem ser apreciadas em sede de apelação, porquanto é o Tribunal de Justiça o órgão competente para rever édito condenatório expedido por juiz de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente